Tribunal: TJSP
Processo: 1508254-97.2021.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Negativa e versão apresentadas pelo acusado isoladas no conjunto probatório. Oitivas de policiais civis que apreenderam a motocicleta furtada na posse do acusado. Circunstâncias que atestam a existência do dolo do agente. Condenação

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Negativa e versão apresentadas pelo acusado isoladas no conjunto probatório. Oitivas de policiais civis que apreenderam a motocicleta furtada na posse do acusado. Circunstâncias que atestam a existência do dolo do agente. Condenação mantida.
PENAS. Base mantida em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, pelos maus antecedentes. Na segunda fase, mantido o acréscimo de 1/6 (um sexto) pela reincidência do acusado. Pena definitiva mantida em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa mínimos, que é a final, não havendo outras circunstâncias a serem consideradas na derradeira etapa dosimétrica.
REGIME E BENEFÍCIOS. Por fim, a má antecedência e a reincidência do acusado em crime doloso impedem a aplicação de penas alternativas (CP, art. 44, II e III, e § 3o), a concessão do sursis penal (CP, art. 77, I e II) e a incidência do privilégio (CP, art. 180, § 5o, parte final), e justificam suficientemente a manutenção do regime inicial fechado (CP, art. 33, §§ 2o e 3o), consoante, aliás, enunciado da Súmula 269 do STJ.
Recurso defensivo desprovido.